Tribunal: TJMT
Processo: 1014452-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Recurso de Agravo Interno no 1014452-83.2021.8.11.0000 – Vila Rica
Agravante: Douglas Dalacorte
Agravados: Luís Renato Virgili Pedroso e outros.
V I S T O S.
Trata-se de Agravo Interno interposto por Douglas Dalacorte, que visa reformar a decisão deste Relator que indeferiu o pleito de antecipação recursal no agravo de instrumento n. 1014452-83.2021.8.11.0000, ante a ausência dos requisitos ensejadores.
De acordo com a determinação do art. 1.021, §2o, do CPC, intimem-se os agravados, na pessoa de seu advogado, para se manifestar sobre o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.
P.I.
Cuiabá, 02 de setembro de 2021
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator